Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-45.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000728-45.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ÂMBITO ADMINISTRATIVO - LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO – REDUÇÃO DA MULTA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I – Não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa da Apelante nos autos do processo administrativo, quando constatado que a citação da autuada via postal “AR” se deu em conformidade com o artigo 57, §1o, inciso III do Decreto Estadual no 47.383/2018.

II - Inexistindo previsão legal no âmbito estadual acerca da prescrição intercorrente dos processos administrativos punitivos por infração ambiental, inviável sua aplicação. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002885-59.2021.8.13.0637, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)”.

III - Descabe a redução da multa quando evidenciado que a sua aplicação observou os critérios legais, bem como a razoabilidade e proporcionalidade.

IV – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo no 0000728-45.2019.8.11.0082, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, foi julgada improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não constatar vícios que invalidasse o PAD no 126.921/2014, decorrente do Auto de Infração no 134.387 de 03.02.2014, via de consequência, com fundamento no artigo 487, Inciso I, do CPC, julgou extinto o feito com resolução do mérito.

O Apelante alega, em síntese, a preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de citação/notificação para apresentação de alegações finais.

Sustenta a prescrição intercorrente, vez que, ocorreu o decurso do prazo de 3 (três), anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa.

Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, alternativamente, a redução do valor da multa para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões. (Id. no 132883216)

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental Ordem Urbanística, em parecer do ilustre Procurador de Justiça, Doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso de Apelação. (Id. no 133935168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo no 0000728-45.2019.8.11.0082, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, foi julgada improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não constatar vícios que invalidasse o PAD no 126.921/2014, decorrente do Auto de Infração no 134.387 de 03.02.2014, via de consequência, com fundamento no artigo 487, Inciso I, do CPC, julgou extinto o feito com resolução do mérito.

O Apelante alega, em síntese, a preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de citação/notificação para apresentação de alegações finais.

Sustenta a prescrição intercorrente, vez que, ocorreu o decurso do prazo de 3 (três), anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa.

Pois bem!

A preliminar alegada de cerceamento de defesa, deve ser rejeita, em analise na decisão proferida pelo magistrado singular quanto ao alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, o magistrado singular assim decidiu:

“ (...)

QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. O requerente sustenta a existência de cerceamento de defesa nos autos do Processo Administrativo n. 126.921/2014, uma vez que sua defesa administrativa não teria sido analisada, bem como não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Segundo o art. 98, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. [sem destaque no original]

Considerando, ainda, a data em que foi proferida a Decisão Administrativa n. 2426/SPA/SEMA/2018 (Id. 42303684 - Pág. 2/3) – 25-10-2018 –, deve se atentar, ainda, às disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT).

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 2o O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

[...].

Art. 12. O autuado poderá no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência da autuação, oferecer defesa contra o Auto de Infração ou, ainda, optar pelo pagamento da multa com os benefícios previstos em lei.

[...].

Art. 13. A defesa será formulada por escrito e deverá conter os fatos e fundamentos que contrariem o disposto no Auto de Infração e nos termos que o acompanham, bem como a indicação das provas produzidas pelo autuado.

[...].

Art. 21. Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído à autoridade julgadora para instrução do processo.

Art. 22. As provas requeridas pelo autuado, quando impertinentes, desnecessárias ou protelatórias poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada da autoridade julgadora competente.

Parágrafo único. Não será admitida a oitiva de testemunhas.

Art. 23. O Laudo Técnico, Parecer Técnico, Carta Imagem ou qualquer outro documento técnico similar, apresentados pelo autuado deverão vir acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART específica devidamente quitada, conforme dispõe o art. 1o, da Lei Federal no 6.496/1977, sob pena de não serem apreciados.

Art. 24. Quando na instrução processual forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado, nos termos deste decreto, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

§1o Fica vedada, ao autuado, a produção de provas estranhas ao conteúdo ou não requeridas na defesa anteriormente apresentada, sendo permitida apenas a impugnação das provas produzidas posteriormente pela Administração.

§ 2o A autoridade julgadora não verificando necessidade de dilação probatória por parte da Administração deverá emitir a Decisão Administrativa.

[...].

Art. 28. As decisões proferidas no julgamento de autuações administrativas serão homologadas pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente ou por quem ele legalmente delegar.

Art. 29. O Auto de Infração deverá ser julgado no prazo de 30 (trinta) dias, oferecida ou não a defesa, salvo se forem determinadas diligências probatórias ou informações complementares pela autoridade julgadora.

§1o A inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade processual.

§2o A decisão inerente ao julgamento previsto no caput deverá descrever os fatos, fundamentos jurídicos e a sanção administrativa aplicada. (...)” (Id. no 132883209)

§3o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação da decisão da autoridade julgadora.

§4o Em caso de multa simples a decisão deverá indicar expressamente o valor.

§5o Poderão ter prioridade no julgamento os processos que constarem embargo/interdição de obras ou atividades e/ou apreensão de bens.” [sem destaque no original]

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos dispositivos acima transcritos que inexiste o procedimento de intimação prévia do autuado para a apresentação de alegações finais, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa quanto a esse ponto.

Ademais, infere-se dos autos do Processo Administrativo n. 126.921/2014, que ao requerente foi concedido o direito de apresentação de defesa nos termos da legislação que rege a matéria antes mesmo de ser proferido o ato administrativo que impugna – Decisão Administrativa n. 2426/SPA/SEMA/2018 (Id. 42303684 - Pág. 2/3) –, com apresentação de defesa administrativa (Ids. 42303679 - Pág. 54/66 e 42303683 - Pág. 1/64), bem como que, após sua homologação parcial, houve a expedição de notificação, por meio do Ofício n. 1.211/SPA/SEMA/2018 (Id. 42303684 - Pág. 4), para pagamento ou interposição de recurso voluntário, situação que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Desse modo, deflui que os atos administrativos impugnados encontram-se acobertados do atributo da legitimidade, bem assim que obedeceram aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Consta dos autos que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente encaminhou a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, o Oficio no 728/DUDBG/SEMA/2014, em 14.02.2014, os documentos de Auto de Infração no 0074 de 13.02.2014 e Auto de Infração no 134387 de 13.02.2014, comunicando da autuação, alertando o prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento para pagar o valor da multa aplicada ou apresentar a defesa administrativa. (Id. no 132883197 – p.29)

O AR foi juntado aos autos em 10.03.2014 com recebimento pelo Apelante em 17.02.2014.

Encaminhamento do Ofício no 73/DUDBG/SEMA/2014, da Notificação no 144108 de 12.02.2014, lavrada pela Equipe Técnica do SEMA, referente a ações a serem adotadas na área de disposição dos resíduos sólidos de Barra do Garcas. Tendo o AR juntado aos autos em 10.03.2014, com recebimento do Apelante. (Id. no 132883197 – p. 49-50)

A Prefeitura Municipal de Barra do Garças protocolou Defesa Administrativa em 10.03.2014. (Id. no 132883197 – p. 54-63)

Nesse sentido o julgado do Superior Tribunal de Justiça, da intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento e outros.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio

que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).”.

Portanto, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa da Apelante nos autos do processo administrativo, quando constatado que a citação da autuada via postal “AR” se deu em conformidade com o artigo 57, §1o, inciso III do Decreto Estadual no 47.383/2018.

“Art. 57 – O autuado será cientificado do teor do auto de infração para, querendo, pagar as multas impostas ou apresentar defesa.

§ 1o – A cientificação será realizada por uma das seguintes formas:

I – (...)

II – por via postal, mediante carta registrada;

(...)”

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Já com relação a prescrição intercorrente, de que ocorreu o decurso do prazo de 3 (três), anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa, a decisão ora recorrida foi proferida considerando todas as legislação prevista na área ambiental, com relação ao lustro prescricional no processo administrativo, não restando dúvida da inocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme delineado na r. sentença, . Vejamos:

“
Quanto à prescrição da pretensão administrativa para APURAÇÃO da infração ambiental
.
O requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a punição em razão de infração ambiental, na modalidade intercorrente.

De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a preservação das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga
– prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa –
tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, alçado pela Constituição Federal de 1988 a
direito fundamental
. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4o E 5o, III, 212 E 246, §§ 2o A 4o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional,
uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado
, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015)”.
(STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no DJe em 23.10.2017). [sem destaque no original]

Em arremate, significativas são as palavras de Romeu Thomé sobre a matéria:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente.”
(Manual de Direito Ambiental. 3o ed. rev., ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 601). [sem destaque no original]

No campo da legislação, o
Decreto Federal n. 20.910/1932
define, em seu art. 1o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vejamos a sua redação:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”
[sem destaque no original]

Extrai-se da
Lei Federal n. 9.873/1999
(Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

“Art. 1o
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1o Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
[sem destaque no original]

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o
Decreto Federal n. 6.514/2008
(Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

“Art. 21.
Prescreve em cinco anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2o Incide a
prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o
art. 17-B da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal –
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
‘Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1738483/PR. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 28.5.52019. Publicado no DJe em 03.6.2019). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lo.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no Recurso Especial n. 1.608.710/PR. Segunda Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 22.8.2017. Publicado no DJe em 28.8.2017). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1.o do art. 1.o da Lei Federal n.o 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.
IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).
V. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1665491/PR. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 21.11.2017. Publicado no DJe em 28.11.2017). [sem destaque no original]

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008
não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia
,
devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”
Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013.
No que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
[sem destaque no original]

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
(a)
prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
(b)
prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
(c)
prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.
A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas
.

A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa
. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito.”
(RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Decisão prolatada em 05.10.2018). [sem destaque no original]

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV).

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
),
prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental
NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que
“Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”
, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos –
quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente
–, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT já se manifestou no sentido acima exposto. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL)
– DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinária.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, ‘prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada’.

Já o §2o do artigo 19, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho”.

Diante das evidências de que
entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa

demorou mais de 5 (cinco) anos
, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano, considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso haja o ajuizamento de execução.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Decisão que defere a tutela de urgência mantida.”
(TJMT. N. U. 1001156-28.2020.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 02.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL
– REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.
Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (18/05/2006) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.
Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.”
(TJMT. N. U. 1005851-82.2017.8.11.0015. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 09.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Por fim, há ainda a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Oportuno registrar que verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, conforme preleciona o §3o, do art. 225, da Constituição Federal, bem assim o §4o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aliás, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão que objetiva à
reparação
do dano ambiental (
que não é o caso dos autos, já que aqui tratamos de prescrição relativa à sanção administrativa e não de prescrição de obrigação de reparação civil do dano ambiental
), mormente por se tratar de direito
“inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal”
(REsp 1.120.117-AC, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Julgado em 10.11.2009. Informativo n. 415).

Igual caminho
– imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental na seara cível
– tem sido trilhado pelo E. TJMT. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO – PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental.
Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público.
As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.”
(N.U 0000548-10.2011.8.11.0082. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. Julgado em 12.11.2018. Publicado no DJE 28.11.2018). [sem destaque no original]

O Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto, ao estabelecer a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, com repercussão geral reconhecia (Tema n. 999), conforme julgamento ocorrido no RE n. 654833/AC, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 999 da repercussão geral, extinguiu o processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli ltda, com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli (Presidente), que davam provimento ao recurso. O Ministro Roberto Barroso acompanhou o Relator com ressalvas. Foi fixada a seguinte tese: ‘
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’
, nos termos do voto do Relator. Falou, pela assistente Associação Ashaninka do Rio Amônia - APIWTXA, o Dr. Antônio Rodrigo Machado de Sousa. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019) Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020”.
[sem destaque no original]

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
(a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia;
(b)
que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o
prazo prescricional –
05 (cinco) anos
–
estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos;
(c)
que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013
– data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
;
(d)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos
–
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o)

e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19,
caput
):
(d.1)
pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou
(d.2)
pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III);
(e)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a
prescrição intercorrente
no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único);
(f)
que as prescrições quinquenal (art. 19,
caput
) e intercorrente (art. 19, §2o) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos
– de acordo com as letras “d” e “e” –
, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo;
(g)
finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator
, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído; e
(h)
verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, cuja pretensão é imprescritível (STF, Tema n. 999).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente a cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 126.921/2014
(Ids. 42303679 - Pág. 4/66, 42303683 - Pág. 1/67 e 42303684 - Pág. 1/14), verifica-se no Id. 42303679 - Pág. 7 que o
Auto de Infração n. 134.387
foi lavrado em 13-02-2014, por
“deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente”
, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com a conclusão do
Processo Administrativo n. 126.921/2014
.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 126.921/2014
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em
10-03-2014
como: protocolo de defesa administrativa, datado de
10-03-2014
(Ids. 42303679 - Pág. 54/66 e 42303683 - Pág. 1/64); despacho de encaminhamento, datado de
11-03-2014
(Id. 42303683 - Pág. 65); despacho de instrução, datado de
12-12-2016
(Id. 42303683 - Pág. 66); certidão de existência de outros autos de infração em nome do requerente, datado de
02-10-2018
(Id. 42303683 - Pág. 67); despacho de encaminhamento, datado de
02-10-2018
(Id. 42303684 - Pág. 1); e

Decisão Administrativa n. 2426/SPA/SEMA/2018,
datada de
25-10-2018
(Id. 42303684 - Pág. 2/3), que ratificou em parte a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 134.387,
foi referendada pela
Autoridade Administrativa
na mesma data (Id. 42303684 - Pág. 3), que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há informações da interposição de recurso pelo requerente/autuado.

Desse modo, infere-se que, diferentemente do sustentado pela parte requerente, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente,
previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, e §2o). (...)” (Id. no 132883209)

No mais, mesmo para infrações não-tributárias, a inaplicabilidade do regime federal aos demais entes foi tratada no v. acórdão do Recurso Especial 1115078/RS (Rel. Min. Castro Meira, j. 24/03/2010), que é repetitivo, e tal entendimento foi consolidado no âmbito do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO APLICAÇÃO DE LEIS FEDERAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3.
Este Tribunal Superior tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido da não incidência de leis federais, que tratam de prescrição intercorrente, nos processos administrativos punitivos instaurados no âmbito de Municípios. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.275.579/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”.

Logo, inexistindo previsão legal no âmbito estadual acerca da caracterização de prescrição intercorrente nos processos administrativos punitivos por infração ambiental, não há como reconhecê-la como incidente no caso dos autos.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. Inexistindo previsão legal no âmbito estadual acerca da prescrição intercorrente dos processos administrativos punitivos por infração ambiental, inviável sua aplicação. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002885-59.2021.8.13.0637, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)”.

Reitero ainda, que incide nesse contexto o princípio da indisponibilidade do interesse público: se o agente público não pode extinguir um crédito por uma ação, também não pode fazê-lo por omissão, salvo se essa hipótese for regulamentada em lei.

Se houve demora no julgamento de defesa ou recurso administrativo, cabe ao Estado Apelado se socorrer da via judicial, para compelir a Administração Pública Municipal a cumprir o disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, ou para, dando por indeferida a pretensão naquela instância pelo decurso de tempo, discutir em definitivo o mérito da questão tributária litigiosa, a ter ao final solução com força de coisa julgada. O que não tem sentido é prestigiar a inércia do Município autuado, que se manteve cômodo em situação que lhe era favorável, de não poder ser cobrado pelo débito ainda em discussão, e enquanto pendente de discussão em sede administrativa, mesmo quando tal inércia não foi só sua, mas sim também do Município.

De fato, não parece ter ocorrido qualquer ação do Município com o intuito de instar o Estado a dar andamento a seu processo.

Não se trata de exigir que o contribuinte aja no interesse do Município, como parece alegar a Apelante. O principal interessado é o próprio contribuinte, posto que os lançamentos estavam a ponto de ser concluídos, mas houve a interposição dos recursos administrativos.

Assim, entendo a não ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo apurado e concluído, já que a aplicação da prescrição administrativa intercorrente no âmbito estadual depende de previsão legal específica, assim, no Estado de Mato Grosso é possível entender que não há previsão legal em vigor que ampare pedido de prescrição intercorrente frente à inércia do órgão ambiental em apurar as infrações administrativas ambientais investigadas.

Quanto à alegação da desproporcionalidade do valor da multa arbitrada contra o ente público municipal, atento ao direito fundamental à saúde de cada cidadão, não há de falar em violação a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da multa de R$15.000,00 (quinze mil reais), pela irregularidade cometida ao longo dos tempos, sendo o valor perfeitamente compatível com o ente público do Munícipio de Barra do Garças em zelar pela saúde pública.

Descabe a redução da multa quando evidenciado que a sua aplicação observou os critérios legais, bem como a razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024